Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-37.2020.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no ID. 88221960, pelo qual chego à conclusão de que deve ser acolhido, isto diante da comprovação, de hipossuficiência da parte embargante, a qual juntou aos autos comprovante de Declaração de Isenção do Imposto de Renda, restando notório, nesse sentido, a necessidade de ser reconsiderada a decisão exarada.
Por tais razões, acolho os Embargos de Declaração, formulado pela parte embargante, a fim de revogar a decisão lançada nos autos, para que novo julgamento seja proferido por este Colegiado.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator